Tribunal: TJSP
Processo: 2120388-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Sentença de procedência – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação e, afirmando ser aquela "manifestamente protelatória", porque os executados "alegaram inexistente nulidade da citação e matéria típica da fase de conhecimento (carência de ação, sustação

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Sentença de procedência – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação e, afirmando ser aquela "manifestamente protelatória", porque os executados "alegaram inexistente nulidade da citação e matéria típica da fase de conhecimento (carência de ação, sustação de protesto sem que houvesse justificativa superveniente e danos materiais e morais)", impôs multa de 10% do valor da execução, com fundamento no art. 774, II, do CPC – Decisão bem fundamentada nas peculiaridades dos autos – Nulidade de citação – Inocorrência - Manutenção – Recurso improvido.